Tribunal: TJDFT
Processo: 0713702-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713702-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: IVANILDO FERREIRA GAMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de execução ajuizada por IVANILDO FERREIRA GAMA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de livramento condicional em favor do apenado. Nas razões recursais, o apenado, ora Agravante, sustenta que o indeferimento do benefício do livramento condicional baseia-se exclusivamente em alegações genéricas sobre a conduta carcerária do apenado, sem que haja qualquer prova técnica recente que justifique a negativa. Defende que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para o recebimento do benefício, e que não se pode negar o livramento condicional com base em faltas antigas, especialmente quando o apenado demonstrou, no curso da execução, evolução positiva em sua conduta. Tece arrazoado em abono a sua tese, e ao final pede a reforma da decisão recorrida. Não houve juntada da decisão de retratação do Juízo da Execução Penal e das contrarrazões do órgão ministerial. É o relatório. DECIDO. Extrai-se dos autos que o Agravante interpõe o presente recurso de agravo em execução penal contra a decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional. Não obstante a insurreição defensiva, tenho que o recurso não merece ser conhecido. Isso porque, sobre a espécie recursal em tela, o art. 13 e seguintes da Portaria Conjunta 43, de 1o de abril de 2019, dispõe que o recurso de agravo em execução penal será processado no SEEU e encaminhado pelo Juízo da Execução Penal no PJe. Confira-se: Art. 13. Nas varas de execução penal, o agravo em execução será processado no SEEU, nos autos a que se refere. Art. 14. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o agravo em execução tramitará no Processo Judicial Eletrônico - PJe. Parágrafo único. O juízo de execução penal encaminhará o recurso em formato "PDF", via malote digital, à Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância - SUDIA, a quem competirá distribuí-lo no PJe. Na hipótese, a despeito da distribuição do recurso pelo próprio causídico do apenado perante esta instância recursal, verifica-se que ainda não houve o regular processamento do recurso de agravo em execução penal nos autos do processo SEEU no 0011392-95.2015.8.07.0015 na origem. É dizer, nada consta ainda nos autos da execução sobre a decisão de retratação do Juízo da Vara de Execução Penal (art. 589/CPP), ou seja, sequer foi realizado esse juízo de retratação. Em consulta aos autos principais, via SEEU, observo que o Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo em execução em data recente. Deste modo, resta impossibilitado o exame do presente recurso neste momento perante esta instância recursal, até porque, em consulta aos autos principais, o mesmo recurso já foi interposto pelo apenado, ora Agravante, e seguindo o rito procedimental, caberá ao Juízo Executivo Penal determinar agora as providências ao processamento do referido recurso de agravo em execução penal, e logo depois encaminhar o feito a esta instância recursal para apreciação. Ante o exposto, por manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Comunique-se, dando-se ciência à Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora